Tribunal: TJPA
Processo: 0819584-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819584-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Francisco Candido da Silva
interpôs agravo em execução contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de detração da pena pelo período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega que o período em que Francisco cumpriu as medidas cautelares restritivas de direitos deve ser detraído da pena total.

III.

Razões de decidir

3.

As medidas cautelares impostas a Francisco, embora restritivas,
não se equiparam à privação de liberdade da prisão
, não justificando a detração penal.

4.

O
Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ
, que trata da detração,
não abrange o caso em questão
, pois se refere ao recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, situações não aplicáveis ao caso de Francisco.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento: Não cabe a detração da pena pelo período em que o agravante cumpriu medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de mudar de residência e de ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar o juízo, por não se equivalerem à privação da liberdade característica da prisão preventiva ou domiciliar.

Dispositivos relevantes:
Artigo 42 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1737976 SP 2018/0083992-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO
0819584-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Francisco Candido da Silva, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de detração da pena. O processo de referência é o de nº 2002907-05.2023.8.14.0401.

O agravante, Francisco Candido da Silva, teve sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de seguintes medidas cautelares:

•
Comparecimento periódico em juízo
para informar e justificar suas atividades. O último comparecimento foi em 24/04/20235.

•
Proibição de mudar de residência
sem prévia autorização judicial.

•
Proibição de ausentar-se
por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar o juízo.

O Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena para que o período de medidas cautelares fosse considerado para detração, argumentando que não há previsão legal ou amparo jurisprudencial para tal.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida.

Nas razões do agravo a defesa alega que o período em que Francisco cumpriu as medidas cautelares restritivas de direitos deve ser detraído da pena total. A defesa argumenta que o período de 12 anos, 11 meses e 11 dias, ou 4729 dias, em que Francisco esteve em cumprimento de medidas cautelares, deve ser considerado para a detração. Subsidiariamente, pede que seja detraído o período entre 20/11/2012 e 24/04/2023, após a sentença condenatória, o que corresponde a 10 anos, 5 meses e 4 dias. A defesa sustenta que as medidas cautelares restringiram sua liberdade, justificando a detração.

Em contrarrazões, O Ministério Público (MP) manifestou-se pelo improvimento do agravo, argumentando que as medidas cautelares impostas não equivalem à privação de liberdade da prisão.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, concordando com o MP em relação à não aplicação da detração do período de medidas cautelares

É o relatório.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da detração da pena em razão do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, manifesto meu voto pelo
conhecimento e improvimento do presente Agravo em Execução
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de detração da pena em relação ao período em que o agravante, Francisco Candido da Silva, cumpriu medidas cautelares diversas da prisão. Explico.

As medidas cautelares impostas a Francisco Candido da Silva, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de mudar de residência sem autorização judicial e a de ausentar-se por mais de oito dias sem comunicação ao juízo, não configuram restrição de liberdade comparável à prisão preventiva. Tais medidas, apesar de terem caráter restritivo, não impedem o exercício de atividades cotidianas dentro de sua própria residência, exigindo apenas que o apenado comunique suas atividades e mudanças de endereço ao juízo.

A jurisprudência majoritária, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se posicionado no sentido de que o tempo de cumprimento de medidas cautelares como o comparecimento periódico em juízo
não gera direito à detração da pena
. A detração penal é aplicável somente quando a medida cautelar impõe uma restrição significativa à liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno ou o monitoramento eletrônico com restrição de locomoção.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 42 DO CP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Segundo orientação desta Corte, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a medida consistente no comparecimento periódico em Juízo, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1737976 SP 2018/0083992-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A questão disposta no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador. 2. No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante. 3. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu parcialmente a ordem de ofício, apenas para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 494693 SP 2019/0051444-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. 1. A despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 565899 SP 2020/0061961-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).

O STJ, ainda, ao analisar o Tema Repetitivo nº 1.155, estabeleceu que o período de
recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, bem como o período de
monitoramento eletrônico associado
, podem ser considerados para fins de detração, por restringirem o
status libertatis
do acusado. O caso de Francisco não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Não existe previsão legal expressa no artigo 42 do Código Penal para a detração da pena em relação ao tempo de cumprimento das medidas cautelares impostas ao agravante.

Desta forma, entendo que o juízo
a quo
indeferiu corretamente o pedido de retificação do cálculo da pena, considerando que o período de prisão provisória já havia sido computado e que nenhuma das hipóteses de medidas cautelares se aplica ao caso de Francisco. A decisão do juízo de primeira instância baseou-se na ausência de previsão legal e jurisprudencial para a detração de tempo cumprido em medidas cautelares como a de comparecimento periódico em juízo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
voto pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de detração da pena em relação ao tempo em que o agravante cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025